Tribunal: TJBA
Processo: 0502450-79.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502450-79.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO MOREIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão de origem fundamentou-se no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, após tentativa infrutífera de citação do executado e ausência de localização de bens. O Município alega que não transcorreu o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se houve ou não o transcurso do prazo legal para a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Município de Barreiras, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada no STJ. III. Razões de decidir 1. O prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema 566), inicia-se automaticamente após 1 ano de suspensão, contados da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens ou da não localização do devedor. 2. No caso, a ciência da ineficácia da citação se deu em 29/08/2020, iniciando-se o prazo de suspensão, findo em 29/08/2021. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos, que se encerraria em 29/08/2026. 3. A sentença foi proferida em 07/12/2023, momento anterior ao termo final da prescrição intercorrente, configurando-se julgamento precipitado. 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 314 e Tema 566) orienta que o prazo deve ser respeitado rigorosamente e que a inércia da Fazenda deve ser efetivamente comprovada para o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se configura após o transcurso de 1 ano de suspensão somado ao prazo de prescrição do crédito tributário, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80. 5. É incabível a extinção do processo por prescrição intercorrente antes do decurso integral desses prazos, especialmente se a demora não decorre de inércia do exequente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502450-79.2017.8.05.0022, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA